Tribunal: TJBA
Processo: 8068379-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068379-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE.COMPENSAÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIADE. ART. 397 DO RICMS/2012. PRAZO DE 60 DIAS ULTRAPASSADO. NATUREZA ECONÔMICA DA COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. COTA COBRADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 307 DO RICMS/2012. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO.

MULTA. 60%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1 -
a restituição do ICMS recolhido se submete ao regramento específico que exige a
observância do prazo previsto no art. 397 do
RICMS/2012
, não podendo o contribuinte desconsiderá-lo para realizar compensações de créditos ou abatimentos em sua escrita contábil não autorizados pela lei;

2 -
Na hipótese em análise não há que falar em ofensa ao princípio da primazia da verdade eis que
cumprimento d
os requisitos previstos nos
arts
. 397do RICMS/BA consiste em elemento necessário ao
creditamento
do ICMS, não podendo ser considerada como mera formalidade ou como simples obrigação acessória;

3 - Por não ter
a
Apelante comprovado a regularidade da dedução promovida, considera-se devido o imposto, passando a incidir o quanto previsto no art. 42,
II
, “
b
” da Lei Estadual n.º 7.014/1996;

4 -
Não é possível concluir pela desproporcionalidade ou natureza confiscatória da multa aplicada, em especial porque o STF já se posicionou pela ausência de inconstitucionalidade da aplicação de multa, no importe de até 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido;

5 - Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068379-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .